Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-49.2026.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700045-49.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDEMAR FERREIRA MAGALHAES AGRAVADO: ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por WALDEMAR FERREIRA MAGALHÃES para reformar a decisão proferida na ação declaratória ajuizada contra ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA, que indeferiu a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão e/ou cancelamento do protesto lavrado em seu nome a pedido da ré, bem como promover a exclusão de quaisquer anotações restritivas decorrentes do suposto débito inexistente, junto ao 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília e aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. O agravante alega, em síntese, que a ilegalidade do protesto está devidamente demonstrada documentalmente por prova pré-constituída atestando a inexistência de relação jurídica entre as partes, pois a dívida foi gerada quando já extinto o contrato. Ademais, a manutenção do protesto implica em danos de difícil reparação, acrescentando que está sendo cobrado por débito inexistente. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. A decisão impugnada tem o seguinte teor: “Cuida-se de ação proposta por WALDEMAR FERREIRA MAGALHAES em face de ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA. Requer a concessão de tutela de urgência para “para determinar que a Ré proceda imediatamente à suspensão e/ou cancelamento do protesto indevido lavrado em nome do Autor, bem como promova a exclusão de quaisquer anotações restritivas decorrentes do suposto débito inexistente, junto ao 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília e aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência”. DECIDO. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", o que não se subsume à hipótese dos autos. Em suma, nesse momento processual, não há verossimilhança do alegado de modo que os elementos trazidos não denotam suficiente probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. Ademais, a matéria relativa à averiguação de eventual irregularidade na cobrança demanda esclarecimentos e ampla dilação probatória, o que somente é possível em juízo de cognição exauriente. Diante do que foi exposto, indefiro a tutela de urgência. (...)” Pois bem. Em análise provisória, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque a adoção das providências requeridas a título de antecipação da tutela recursal dependem, se o caso, de minuciosa análise da documentação apresentada, até mesmo porque, se concedidas, implicam em esgotamento total do objeto da ação. Ademais, não se vislumbra a presença de perigo ao resultado útil do processo, de maneira que não possa aguardar o pronunciamento do colegiado sobre a questão controvertida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator